Tribunal: TJBA
Processo: 0004943-47.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0004943-47.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA EMBARGADO: SERGIO MAGALHAES BRITO e outros (2) Advogado(s):LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, ANA CAROLINA DE SOUZA PIRES, LARAMI SILVA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso e contraditório ao não aplicar a Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que a demora na citação decorreu de falhas do mecanismo judiciário; e (ii) verificar se houve omissão por suposta ausência de intimação prévia da parte para se manifestar sobre a prescrição, em violação ao princípio da não surpresa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade pela demora na citação, concluindo que esta decorreu de conduta do próprio exequente ao indicar o endereço incorreto do executado. Tal fato afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e demonstra a ausência de contradição ou omissão no julgado. 4. A questão da prescrição foi amplamente debatida nos autos, tendo sido matéria central de exceção de pré-executividade, sobre a qual o embargante teve oportunidade de se manifestar. Dessa forma, o contraditório foi observado, não havendo que se falar em decisão surpresa ou em omissão a ser sanada. 5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A não aplicação da Súmula 106 do STJ é justificada quando o acórdão, de forma fundamentada, conclui que a demora na citação não decorreu exclusivamente dos serviços judiciários, mas de conduta da própria parte autora. 2. Não há violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 487, parágrafo único) quando a parte teve prévia e plena oportunidade de se manifestar sobre a prescrição, arguida pela parte contrária em exceção de pré-executividade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, parágrafo único, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004943-47.2011.8.05.0103, em que figura como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado(s) SERGIO MAGALHAES BRITO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.